Tribunal: CARF
Processo: 10865.721376/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721376/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.422 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MOGI MIRIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, fundado no inc. IV do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, incidente sobre pagamentos efetuados, no período de
01/10/2010 a 31/12/2011, a cooperativa de trabalho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721376/2012-87
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.422 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721376/2012-87

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente (e-fls.
420 a 429).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 435 a 442) em que se alegou:
a) que o recorrente apenas repassa à Unimed os valores arrecadados das
associadas;
b) que são indevidos a multa e os juros;
c) que deve ser excluída a responsabilidade dos diretores da entidade.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O lançamento não pode subsistir em razão da inconstitucionalidade do seu
supedâneo legal, em decorrência do que decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF) ao firmar a
Tese de Repercussão Geral no 166 que afastou o fundamento deste lançamento:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Conforme o art. 62, § 2o, do Ricarf, aplica-se o entendimento manifesto na decisão
definitiva do STF, submetida à sistemática da repercussão geral, no sentido de ser
inconstitucional o fato gerador do tributo incidente sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura de
serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da
Lei 8.212, de 1991). Considerando que essa é a única matéria do lançamento, o recurso deve ser
provido.
Deixo de apreciar as demais questões recursais.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.422 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721376/2012-87

Fl. 455
DF CARF MF
Original